Tribunal: CARF
Processo: 10860.900343/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
Apenas saldos de créditos relativos a “decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização”, na forma do artigo 11 da Lei 9.779/99, ensejam direito a creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900343/2010-80
ACÓRDÃO
3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005

IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
Apenas saldos de créditos relativos a “decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização”, na forma do artigo 11 da Lei 9.779/99, ensejam direito a
creditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para manter a glosa das Notas Ficais:
1237 – VECON BRASIL; 140 – BAUR DO BRASIL; 22860 – VOITH; 23524 – CAMPEL
CALDERARIA; 1323 – AD TECH INDL. LTDA.; 15496 – GEA DO BRASIL; 459653 –
BOSH REXROTH LTDA.; 15015 INDUMETAL INDÚSTRIA; 13804 e 14133 – BRUMAZZI;
1352 – AD TECH; 1101 – TREXCON; 7860 e 7894 – JONFRA AUTOMAÇÃO; 444370 –
BOSCH REXROTH; 4857 – PRONAL L'INGENIERIE e reverter as glosas das Notas
Fiscais 1447 – Jambiero; 165251 – Parker Hannifin; 28566; Atlas Metais; 14994 –
Zollern Transmissões; 339963 – SKF Brasil; 27887 – Presys; 23631, 23632, 23633 e
23635 – Voith; 6855 – Bauna Equipamentos; 11614 – Centro Manufatureiro; 4911 –
Furka Reibbelage; e estorno parcial de IPI da Baesa Energética Barra Grande.

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia FavaroBoldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi materializado na
forma eletrônica, razão pela qual todas as referências a folhas dos autos irão
pautar-se na numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata o presente processo da Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP) no
36686.79274.140905.1.3.01-5828 (fls. 235/258), com a utilização de créditos do
IPI, relativos ao 2o trimestre de 2005, referentes ao estabelecimento com o CNPJ
no 44.682.318/0026-23 à época, ora 88.309.620/0026-06, no valor de R$
2.447.756,38.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 263/264, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Taubaté reconheceu parte do direito creditório pleiteado, no valor
de R$ 1.900.698,22, tendo sido glosado o valor de R$ 547.058,16, e homologou
parcialmente a compensação declarada.
Referida decisão administrativa lastreou-se no Termo de Verificação Fiscal, às fls.
220/229, que, conforme item 3, apontou as seguintes razões para as glosas: 3.1 -
materiais não caracterizados como insumo nos termos da legislação do IPI; 3.2 -
Documentação insuficiente para caracterização dos materiais como insumo nos
termos da legislação do IPI; 3.3 - Ausência de documento hábil (nota fiscal) para
titular o crédito pleiteado; 3.4 - Crédito oriundo de aquisição de máquinas para
revenda; 3.5 - Aquisição de mercadoria com documentação comprobatória em
língua estrangeira; 3.6 - Intimação não atendida; 3.7 - Não comprovação de
estorno de débitos.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
3
A contribuinte Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA., CNPJ 88.309.620/0001-
58, sucessora por incorporação de Alstom Hydro Energia Brasil LTDA., apresentou
a manifestação de inconformidade de fls. 272/293, instruída dos documentos de
fls. 294/831, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a seguir:
1. Há falha insuperável na motivação do ato decisório, o que o torna insubsistente
de pleno direito, pois:
(i) com a apresentação dos documentos pertinentes aos créditos glosados e a
falta de provas da fiscalização em sentido oposto para desqualificar o crédito, o
contribuinte se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia, ao passo que a
fiscalização não, e
(ii) a fiscalização deveria ter realizado diligências ou solicitado outras informações,
bem como ter estendido o prazo de encerramento do procedimento de
verificação visando se alcançar a verdade substancial.
2. Sobre o mérito das glosas, no intuito de demonstrar a insubsistência do
despacho decisório, alega o seguinte para cada um dos tópicos:
(i) item 3.1 - Materiais não caracterizados como insumo nos termos da legislação
do IPI: o Anexo I de fls. 323/398 considera cada uma das operações glosadas,
demonstrando a aplicação do produto adquirido no processo industrial, bem
como apresenta documentos para cada uma delas evidenciando a regularidade do
crédito e de seu aproveitamento.
A nota fiscal 165.251, de emissão da empresa PARKER HANNIFINI, e a nota fiscal
28.566, de emissão da IND COM MET. ATLAS S/A, consideradas como prestação
de serviços, configuram espécie de industrialização prevista no item V, do artigo
40 do RIPI/2002, na qual referidos documentos fiscais apontam, de fato, para
operação de industrialização, sendo que os emitentes indicaram como natureza
da operação “produção do próprio estabelecimento”, indicaram também a
classificação fiscal e a alíquota correspondente e lançaram o IPI devido na
operação. A rigor, os elementos da nota permitem concluir pela operação de
industrialização.
(ii) item 3.2 - Documentação insuficiente para caracterização dos materiais como
insumo nos termos da legislação do IPI: o Anexo II de fls. 399/581 considera cada
uma das operações glosadas, demonstrando a aplicação do produto adquirido no
processo industrial, bem como apresenta documentos para cada uma delas
evidenciando a regularidade do crédito e de seu aproveitamento.
(iii) item 3.3 - Ausência de documento hábil (nota fiscal) para titular o crédito
pleiteado: o Anexo III de fls. 582/615 considera cada uma das operações glosadas,
demonstrando a aplicação do produto adquirido no processo industrial, bem
como apresenta documentos para cada uma dessas operações, evidenciando a
regularidade do crédito e de seu aproveitamento.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
4
(iv) item 3.4 - Crédito oriundo de aquisição de máquinas para revenda: conforme
demonstrado no Anexo IV de fls. 619/636 e nos documentos que o compõem, os
produtos acabados mencionados no despacho decisório são agregados ou unidos
pela Requerente a outros de sua produção para formar o produto final
encomendado pelo cliente. Dito de outra forma, não são mercadorias adquiridas
para revenda. Por conseguinte, relativamente aos bens objeto da glosa aqui
considerada, os créditos do IPI pagos nas operações de aquisição são legítimos,
assim como também o são a manutenção e utilização desses créditos.
(v) item 3.5 - Aquisição de mercadoria com documentação comprobatória em
língua estrangeira: o Anexo V de fls. 637/642 considera cada uma das operações
glosadas, demonstrando a aplicação do produto adquirido no processo industrial,
bem como apresenta documentos para cada uma delas evidenciando a
regularidade do crédito e de seu aproveitamento.
(vi) item 3.6 - Intimação não atendida: o Anexo VI de fls. 643/740 considera cada
uma das operações glosadas, demonstrando a aplicação do produto adquirido no
processo industrial, bem como apresenta documentos para cada uma delas
evidenciando a regularidade do crédito e de seu aproveitamento.
(vii) item 3.7 - Não comprovação de estorno de débitos: nesse item o despacho
veda a compensação de R$ 90.796,02 referente a um estorno de IPI debitado
indevidamente, a maior em operações realizadas com BAESA Energética Barra
Grade S/A, decorrente de aplicação de alíquotas mais elevadas do que às
correspondentes ao NCM. No entanto, é direito do contribuinte recuperar o IPI
recolhido a maior pela via da compensação. Na condição de produtora de energia
elétrica, a BAESA Energética não é contribuinte do IPI, razão pela qual não teria
tomado crédito do imposto destacado a maior nas notas fiscais constantes da
autorização (Anexo VII de fls. 741/831). Logo, nada mais justo que a compensação
do tributo pago a maior.
3. As glosas referentes às notas fiscais 010186, 01372, 004629, 4842, 4535,
173584 e 4896 são procedentes e a requerente está pronta para efetuar o
recolhimento correspondente.
4. Ao final, requer a modificação do despacho decisório em questão, de tal sorte
seja mantida a decisão apenas com relação aos créditos mencionados no item
anterior.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR.
O ressarcimento autorizado pela legislação corresponde ao saldo credor
trimestral apurado em conseqüência do confronto dos créditos e dos débitos do
imposto em cada período de apuração. Mas o direito à utilização de créditos está
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
5
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração.
ART. 11 DA LEI No 9.779/99. RESSARCIMENTO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos
conceitos de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
são passíveis de ressarcimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
No seu recurso voluntário o recorrente aduz, em síntese, elementos argumentativos
que se adicionam às provas carreadas junto com a sua impugnação. Nessa senda, o recorrente
apresenta argumentos adicionais a cada uma das notas fiscais glosadas, item a item, pugnando
pela reversão das glosas procedidas, uma vez que, segundo o mesmo, todos os itens integram o
conceito de insumo para fins de IPI.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Créditos de IPI e ônus da prova.
O caso sob análise trata da possibilidade de tomada de créditos de IPI relativos a
“aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização”, nos termos assegurados pelo artigo 11 da Lei 9.779/99 e artigo 164, I do RIPI/02.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
6
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
***
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
No curso da análise fiscal diversos itens foram glosados pela Fiscalização, da
seguinte forma agrupados:

Item 3.1 – materiais não caracterizados como insumo;

Item 3.2 – insuficiência de documentação probante que caracterizasse os
materiais como insumo;

Item 3.3 – ausência de nota fiscal subjacente ao crédito pleiteado;

Item 3.4 – aquisições de máquinas para revenda;

Item 3.5 – mercadoria albergada por documentação em língua estrangeira;

Item 3.6 – ausência de atendimento à intimação;

Item 3.7 – estorno não comprovado do débito.
O acórdão da DRJ, na forma acima transcrito, reverteu parte das glosas realizadas
pela Fiscalização, tendo restado à análise desse Colegiado diversas notas fiscais relativas aos itens
acima expandidos. Visando facilitar a compreensão da questão posta, cada item será abordado de
forma individualizada em relação a cada uma das notas fiscais que permaneceram, após o
julgamento da DRJ, glosados.
Inicialmente cumpre o destaque de que em se tratando de pedido de compensação,
o ônus probatório em relação ao direito creditório pleiteado recai sobre o contribuinte, nos
termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, uma vez que a prova está associada a fato
constitutivo do seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
7
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (destacamos)
No caso concreto o recorrente procedeu com a juntada de diversos documentos
junto com a sua impugnação, além daqueles anteriormente apresentados em atendimento à
Fiscalização. Saber se o recorrente de fato tem direito aos créditos que pleiteia perpassa pela
análise acerca da robustez e adequação das provas que o mesmo produziu nos autos no intuito de
comprovar que cada um dos itens que ainda permanecem glosados integram o conceito de
material intermediário, insumo ou embalagem.
Estabelecida essa premissa inicial, passo à verificação item a item da glosa.
2.1 Item 3.1 – materiais não caracterizados como insumo.
2.1.1 Nota Fiscal 1447 – JAMBEIRO.
O item em questão é uma máquina/equipamento industrial de solda, indispensável
ao processo produtivo/industrialização por parte do recorrente. Da documentação acostada pelo
recorrente (e-fls. 339 a 370) fica evidente que além de nota fiscal, há associação direta do
emprego do equipamento no processo produtivo na condição de material intermediário que, além
de ser consumido paulatinamente dado o desgaste natural e agressivo do processo de solda, entra
em contato direito com o produto final submetido à industrialização.
Não se trata de partes e peças de equipamento, o que atrairia o Tema no 198 do E.
STJ, mas de equipamento aplicado no processo produtivo, sem que se tenha notícia de ser o
mesmo integrante do ativo imobilizado. Nesse sentido, com base na legislação de regência acima
destacada no tópico 2 (artigo 11 da Lei 9.779/99 e artigo 164, I do RIPI/02), reverto a glosa dos
créditos relativos a esse item.
2.1.2 Notas Fiscais 165251 – Parker Hannifini e 28566 - – Ind. e Com. de Metais
Atlas.
Para as notas em questão a Fiscalização entende que as operações teriam sido de
mera prestação de serviços, sujeita, nesse sentido, à incidência do ISS, o que afastaria a
possibilidade de atração da legislação do IPI ao caso. A recorrente defende, com base na
documentação da operação e registros, que se trata de verdadeira operação de industrialização
albergada pelo inciso V do artigo 4o do RIPI/02.
Vejamos a norma à qual se socorre o recorrente:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único): [...]
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
8
De plano, dada a letra da norma acima destacada e o quanto arguido pelo
recorrente, entendo que não seria caso de aplicação do inciso V do artigo 4 do RIPI/02, uma vez
que o referido inciso é enfático ao estabelecer que ocorrerá industrialização quando a atividade
for exercida sobre “produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado”,
ao ponto em que o recorrente atesta que o eixo sofreu avaria “antes da entrega do produto
montado ao cliente”.
Por outro lado, o tipo de “serviço” aplicado (restauração/recondicionamento), em
ambos os casos, foi prestado sobre produtos (eixos) destinados à industrialização ou
comercialização, tratando-se de etapa que integra, natural e logicamente uma etapa intermediária
no ciclo da cadeia produtiva. Assim sendo, ainda, mutatis mutandis no Tema de Repercussão Geral
no 816, no caso não haveria incidência do ISS, mas do IPI, por se tratar de processo de
industrialização que não pode interromper a cadeia de creditamento do IPI.
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 816 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, assentando a insubsistência da execução
fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de Contagem, com a inversão dos
ônus sucumbenciais fixados na sentença. Foram fixadas as seguintes teses: "1. É
inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa
à LC no 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
[...]
Ainda que o Tema de RG trate especificamente de operações de industrialização
por encomenda, o seu racional no que tange à separação do ISS e do IPI, bem como a questão da
interrupção da cadeia de créditos de IPI pode ser aplicada ao caso concreto. Nesse sentido,
reverto as glosas relativas a essas operações.
2.2 Documentação insuficiente para caracterizar como insumo.
Esse item trata de materiais que, segundo a Fiscalização e DRJ, não há documentos
que deem suporte ao crédito perseguido pelo recorrente.
Nota Fiscal 14994 – ZOLLERN TRANSMISSÕES.
Segundo informações e provas colhidas dos autos, o material em questão é uma
espécie de mancal (suporte) aplicado às turbinas que integram o processo produtivo do
recorrente. A documentação fiscal subjacente, contrariamente ao quanto decidido pela DRJ, está
devida e adequadamente produzida às e-fls. 400 a 407. Por outro lado, entendo que o
contribuinte se desincumbiu de forma apropriada em relação ao estabelecimento de relação
umbilical entre o item em questão e as turbinas fabricadas pelo mesmo.
A título muito ilustrativo, a imagem abaixo confirma a tese esposada pela defesa ao
ponto em que comprova a aplicação direta do mancal em questão no produto final como parte
integrante (insumo).
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
9

Nesse sentido, reverto a glosa do aludido item por se tratar de elemento
indissociável do produto final, integrando o mesmo como insumo, nos termos da legislação de
regência (artigo 11 da Lei 9.779/99 e artigo 164, I do RIPI/02).
Nota Fiscal 339963 – SKF BRASIL LTDA.
O item sob análise trata de rolamentos cuja aplicação e nota fiscal correlata forma
devidamente produzidas nos autos pelo contribuinte recorrente. Tanto as telas do SAP da
empresa e sua classificação como de aplicação no produto final, quanto a sua vinculação ao
projeto do “Consórcio Tempore”, constituem prova suficiente para autorizar a tomada pretendida
de créditos de IPI, uma vez que os rolamentos integram o produto final produzido pela recorrente,
integrando as bombas “saturne” destinadas à estação de resfriamento de água.
Nessa esteira, reverto a glosa em questão, assegurando o direito de crédito
associado a essa operação.
Nota Fiscal 27887 – PRESYS.
O item em questão trata de indicadores digitais. São os mesmos itens que integram
outros equipamentos com a finalidade de monitoramento do funcionamento desses. De fato o
recorrente demonstra que no seu sistema de controles (código 221) há indicação expressa de que
tais itens foram aplicados diretamente ao produto final destinado à empresa Light (Ilha dos
Pombos).
Tais indicadores constituem parte indissociável dos mancais, mais acima abordados,
referem-se a dispositivos que fornecem informações de forma digital sobre a condição dos
mancais. Referidos indicadores servem para exibir dados como vibração, temperatura, velocidade
de rotação, etc., podendo ser usados em diferentes tipos de mancais, como os de rolamento ou os
mancais de deslizamento.
Fica bastante evidente que tais indicadores constituem insumo para os
equipamentos de produção final pela recorrente, haja vista que integram os mesmo como parte
indispensável ao funcionamento, controle e monitoramento do equipamento final, portanto
reverto a glosa referente a esses itens.
Nota Fiscais 23631, 23632, 23633 e 23635 – VOITH.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
10
Conforme se depreende dos autos, bem como confirmado via pesquisa na internet
sobre o item, trata-se de:
Material integrante do Rotor (uma espécie de dínamo) do Gerador, sendo
montados nesse rotor para a geração de energia elétrica.
No caso concreto, além da indicação interna nos sistemas do recorrente via código
221, que de acordo com as regras de integração do SAP destina-se a indicar itens aplicados
diretamente no produto final, houve apresentação de nota fiscais, incluídas as de saída com IPI
destacado referente ao produto final no qual fora aplicados os itens em questão, destinados ao
projeto Tucurui - Eletronorte.
Tais itens são de aplicação indispensável aos geradores de energia elétrica por
movimento mecânico, como é o caso concreto, uma vez que são responsáveis pela geração do
campo magnético necessário para a produção da energia elétrica, elemento essencial do próprio
equipamento (gerador) em que é aplicado.
Nesse sentido, por tratar-se de elemento inerente ao equipamento industrializado
na condição de inumo indispensável, bem como em razão das provas produzidas pelo recorrente,
que são suficientes para a cognição da sua aplicação, reverto essas glosas.
Nota Fiscal 1237 – VECON BRASIL.
A nota fiscal em questão trata de equipamentos de telescopagem de tubos, que são
sistemas hidráulicos ou mecânicos compostos por tubos concêntricos de diferentes diâmetros,
permitindo a extensão ou retração controlada de estruturas tubulares. Normalmente a sua
aplicação é movimentar, suportar ajustar cargas e estruturas em equipamentos e obras, p. ex.
Trata-se, portanto, de equipamento, em tese, avulso sem nenhuma integração a
produto industrializado pelo recorrente, ou cuja aplicação na condição de insumo, ou
intermediário, de fato não restou devidamente comprovado pelo recorrente. Nesse sentido,
mantenho a glosa desse item, por entender que o mesmo não integra os conceitos de insumo e
intermediário nos termos da legislação de regência do IPI.
Nota Fiscal 140 – BAUR DO BRASIL
No item em análise a possibilidade de tomada de créditos sobre “reguladores de
velocidade de turbina” foi negada pela Fiscalização, sob a legação de que não teria ficado evidente
a aplicação do item em voga a produto final.
O regulador de velocidade de turbina é dispositivo de controle automático
empregado nas turbinas de forma a manter a velocidade rotacional constante e dentro dos
parâmetros desejáveis e de segurança. A aplicação desse equipamento, ao que a documentação
acostada indica, fora contratada supostamente como parte integrante do “aparelho de teste de
tensão”, segundo o contribuinte.
Ocorre que, ao ponto em que o regulador de velocidade é parte integrante das
turbinas, o aparelho de teste de tensão não o é. E mais, ao que tudo indica, são equipamentos
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
11
distintos, de usos distintos, uma vez que o regulador de velocidade controla a velocidade da
turbina, enquanto o aparelho de teste de tensão visa verificar e calibrar o desempenho de
componentes elétricos, normalmente aplicados durante a instalação, manutenção e diagnóstico
de falhas. Um, portanto, não integra o outro, como argui o recorrente.
Por outro lado, não há, de fato, prova suficientemente produzida nos autos que
possa infirmar o quanto acima exposto, o que impossibilita a reversão da glosa, que resta mantida.

2.3 Ausência de Notas Fiscais.
Sob esse tópico foram agrupadas as glosas que, segundo a Fiscalização e a DRJ,
careceriam de notas fiscais que comprovassem as operações.
Nota Fiscal 22860 – VOITH.
O item em voga trata de reajustamento de valores relativos a aquisições anteriores
nas NF 10256, 15521 e 22857, cujo reajuste encontra-se encartado na NF 22860 (e-fl. 584). A glosa
deu-se pelos seguintes motivos, encartados no acórdão da DRJ:
- Nota Fiscal no 22860 (fls. 583/598): O produto “eixo do rotor” teve sua aplicação
definida como “Material forjado que após processo de usinagem passa a integrar
a turbina”. A nota fiscal no 22860 apresentada possui seguinte descrição dos
produtos: “REAJUSTE DE PREÇO REF. A PARTES E PEÇAS DA TURBINA, CONFORME
NOTAS FISCAIS 10.256 DE 14.11.2002 (PRIMEIRA ENTREGA), 15.521 DE
06.10.2003 E 22.857 DE 14.03.2005 (ÚLTIMA ENTREGA)”. A descrição dos
produtos menciona reajuste de preço referente as notas fiscais 10256, 15521 e
22857, no entanto, a interessada não apresenta as notas fiscais ou os contratos
reajustados, não sendo possível identificar a qual produto, ou quais produtos, a
nota fiscal no 22860 se refere. Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos
autos provas que dêem sustentação aos argumentos da interessada, entendo que
os documentos apresentados não são suficientes para a manutenção e utilização
do respectivo crédito e concluo pela legitimidade da glosa efetuada.
De fato, as NF 10256, 15521 e 22857 não foram trazidas aos autos pelo recorrente,
o que inviabiliza, a despeito do texto exposto na NF 22.860, a verificação efetiva dos itens
lançados nas respectivas NF, impossibilitando que esse julgador forme convicção sobre a aplicação
dos itens no processo produtivo. Por essa razão, mantenho as glosas por ausência de provas
adequadas.
2.4 Máquinas para revenda.
Sob essa rubrica, as glosas decorreram da interpretação da Fiscalização, com base
na ausência de provas suficientes, de que tais equipamentos não tiveram a sua
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
12
destinação/aplicação devidamente caracterizada pelo recorrente como insumo, configurando
operação de simples revenda de bens.
Nota Fiscal 23524 – CAMPEL CALDERARIA; Nota Fiscal 1323 – AD TECH INDL.
LTDA.; Nota Fiscal 15496 – GEA DO BRASIL.
Em relação aos itens em questão, entendo da mesma forma que entendeu a DRJ e a
Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova suficientemente adequada para que
fosse estabelecido de forma clara onde os referidos equipamentos seriam aplicados, nem como os
mesmos poderiam, eventualmente, compor outro equipamento ou sistema de fabricação do
contribuinte, e não a revenda.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
2.5 Mercadoria com documentação comprobatória em língua estrangeira.
A despeito do tópico sugerir que a glosa decorreu da apresentação de documentos
em língua estrangeira, de fato a questão envolve, assim como o item acima, a ausência de provas
sobre o locus de aplicação do item glosado, o que teria inviabilizado a identificação do produto
como insumo.
Nota Fiscal 459653 – BOSH REXROTH LTDA.
Em relação ao item em questão, entendo da mesma forma que entendeu a DRJ e a
Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova suficientemente adequada para que
fosse estabelecido de forma clara onde o referido item teria sido aplicado, nem como o mesmo
poderia, eventualmente, compor outro equipamento ou sistema de fabricação do contribuinte, e
não à revenda, p. ex.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
2.6 Intimação não atendida.
Nota Fiscal 6855 – BAUNA EQUIPAMENTOS.
A monovia e talha são equipamentos de transporte aéreo linear, normalmente
composto de viga única por onde corre um carro de translação que sustenta a talha, esse um
equipamento de elevação. No ambiente fabril industrial é equipamento regularmente utilizado no
processo de industrialização que permite movimentar os produtos (insumos ou em fabricação).
No caso, a própria utilidade técnica do item autoriza identificar que o mesmo, além
de indispensável ao processo de industrialização, entra em contato direto com o produto final ou
intermediários, contato esse que, fisicamente, gera desgaste e consumo, ainda que paulatino.
Nessa senda, reverto a glosa desse item.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
13
Nota Fiscal 15015 – INDUMETAL INDÚSTRIA.
Em relação ao item em questão (válvula borboleta), entendo da mesma forma que
entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova suficientemente
adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde o referido item teria sido aplicado,
nem como o mesmo poderia, eventualmente, compor outro equipamento ou sistema de
fabricação do contribuinte, e não à revenda, p. ex.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
Notas Fiscais 13804 e 14133 – BRUMAZZI.
Em relação aos itens em questão (anéis coletores), entendo da mesma forma que
entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova suficientemente
adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde os referidos equipamentos seriam
aplicados, nem como os mesmos poderiam, eventualmente, compor outro equipamento ou
sistema de fabricação do contribuinte, e não a revenda.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
Nota Fiscal 1352 – AD TECH.
Em relação aos itens em questão (pino centralizador), entendo da mesma forma
que entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova
suficientemente adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde os referidos
equipamentos seriam aplicados, nem como os mesmos poderiam, eventualmente, compor outro
equipamento ou sistema de fabricação do contribuinte, e não a revenda, p. ex.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
Nota Fiscal 1101 – TREXCON.
Em relação aos itens em questão (painéis elétricos), entendo da mesma forma que
entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova suficientemente
adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde os referidos equipamentos seriam
aplicados, nem como os mesmos poderiam, eventualmente, compor outro equipamento ou
sistema de fabricação do contribuinte, e não a revenda, p. ex.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
14
Nota Fiscal 11614 – CENTRO MANUFATUREIRO.
O item em questão é uma “pista de freio”, elemento que compõe, sabidamente,
grupos geradores, como é o caso concreto. A pista de freio, ou anel de freio, é um item circular de
superfície metálica que fica acoplada ao rotor de um gerador, sendo projetada para receber o
contato mecânico das sapatas de freio durante a frenagem do conjunto girante do gerador.
Contrariamente ao quanto aduzido pela Fiscalização e mantido pela DRJ, a prova
dos autos, incluída a Ordem de Produção no 1011710, deixa evidente que se trata de um
componente integrante do gerador industrializado pelo recorrente.
Portanto, reverto a glosa associada ao item em questão.
Notas Fiscais 7860 e 7894 – JONFRA AUTOMAÇÃO.
Em relação aos itens em questão (material elétrico para quadro), entendo da
mesma forma que entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova
suficientemente adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde os referidos
equipamentos seriam aplicados, nem como os mesmos poderiam, eventualmente, compor outro
equipamento ou sistema de fabricação do contribuinte, e não a revenda, p. ex.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
Nota Fiscal 444370 – BOSCH REXROTH.
Em relação aos itens em questão (unidade hidráulica), entendo da mesma forma
que entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova
suficientemente adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde os referidos
equipamentos seriam aplicados, nem como os mesmos poderiam, eventualmente, compor outro
equipamento ou sistema de fabricação do contribuinte, e não a revenda, p. ex.
- Nota Fiscal no 444370 (fls. 710/714): O produto “unidade hidráulica” teve sua
aplicação definida como “Tratase de uma unidade hidráulica que integra o
sistema de regulação da comporta”. No presente caso, não houve a apresentação
da Ordem de Serviço ou qualquer outro elemento que comprove a utilização do
produto como insumo. A nota fiscal e as telas de computador apresentadas, sem
quaisquer outras explicações sobre o destino do produto após a sua aquisição não
são suficientes para caracterização do produto como insumo nos termos da
legislação do IPI. Há que se identificar o momento e o local onde foi consumido na
produção e, se for o caso, o produto em que foi incorporado, e os documentos
apresentados não são suficientes para a manutenção e utilização do respectivo
crédito.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
15
Nota Fiscal 4911 – FURKA REIBBELAGE.
Trata-se de lona de freio diretamente aplicada sobre os geradores produzidos pela
recorrente, conforme atesta a documentação anexada aos autos. A existência de divergência
entre preços (entrada e saída), apenas relatada pela Fiscalização sem imputação de qualquer
inidoneidade aos documentos fiscais não pode, por sua vez, implicar na negativa de creditamento
relativo à entrada.
As lonas são parte indissociáveis dos geradores, tratando-se de insumo nos termos
da legislação de regência do IPI já multicitada nesse voto. Por isso, reverto a glosa desse item.

Nota Fiscal 4857 – PRONAL L'INGENIERIE.
Em relação aos itens em questão (bexiga de poliuretano), entendo da mesma forma
que entendeu a DRJ e a Fiscalização, uma vez que o recorrente não produziu prova
suficientemente adequada para que fosse estabelecido de forma clara onde os referidos
equipamentos seriam aplicados, nem como os mesmos poderiam, eventualmente, compor outro
equipamento ou sistema de fabricação do contribuinte, e não a revenda, p. ex.
Por esse motivo, mantenho a glosa do crédito pretendido, observando o quanto
dispõe o artigo 373 do CPC, cujos termos não autoriza subsunções partidas, exclusivamente, de
classificações originadas dos sistemas internos de controla da empresa.
2.7 Não comprovação de estorno de débito.
Neste item foi glosado o valor de R$ 90.796,02 referente a estorno de débito
escriturado sob a descrição “Nota de Crédito IPI – BAESA ENERGÉTICA BARRA GRANDE”.
O recorrente apresenta declaração (fl. 218) emitida pelo seu cliente, por meio da
qual esse a autoriza a pedir restituição e/ou creditar-se do valor destacado indevidamente em
suas notas fiscais. Referido documento e levantamento encontra-se na relação “REGULARIZAÇÕES
– ICMS – ISS –IPI” que apresenta à e-fl. 219.
Vejamos o entendimento resultante da análise realizada pela RFB e DRJ, com o qual
me alinho:
No intuito de comprovar a correição do valor de R$ 90.796,02, foram
apresentados os seguintes documentos: declaração da BAESA Energética Barra
Grade S/A (fls. 218 e 742), relação das notas fiscais autorizadas (fl. 219), planilha
de cálculo do IPI recolhido a maior (fl. 743) e cópia das notas fiscais com destaque
a maior (fls. 744/815 e 819/831).
No presente caso, com a existência de autorização da empresa BAESA Energética
Barra Grande S/A, contribuinte de direito que assumiu o encargo financeiro
relativo ao tributo pago indevidamente, correto o crédito de IPI escriturado sob a
rubrica “estorno de débito”. No entanto, por óbvio, somente as notas fiscais
relacionadas na autorização apresentada pela BAESA Energética Barra Grade S/A
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
16
são permitidas, o que corresponde ao documento “REGULARIZAÇÕES – ICMS – ISS
–IPI” de fl. 219, e, ainda, os valores destacados nas notas fiscais devidamente
comprovados da decorrente aplicação de alíquota mais elevada do que à
correspondente ao NCM.
Assim, as notas fiscais relacionadas na planilha “IPI Recolhido Maior”, apresentada
pela interessada à fl. 743, mas não incluídas na autorização da empresa Baesa
Energética Barra Grande S/A, serão desconsideradas no cálculo do correto valor
do “estorno de débito” alegado.
Analisando
as
notas
fiscais
apresentadas/relacionadas
no
documento
“REGULARIZAÇÕES – ICMS – ISS –IPI” de fl. 219, foram encontradas as
inconsistências descritas abaixo, que impedem seu computo ao crédito sob a
rubrica “estorno de débito”:
1. Notas Fiscais nso 63.667 (fl. 812), 63.722 (fl. 813), 63.723 (fl. 814), 63.724 (fl.
815), 63.725 (fl. 819), 63.726 (fl. 820), 64.614 (fl. 821), 64.615 (fl. 822) e 66.369 (fl.
831): o IPI destacado nas notas fiscais é de 5% sobre o valor dos produtos, cuja
classificação fiscal é 7308.90.90 com alíquota de 5% na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI/2002) aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002,
portanto, não houve destaque a maior de IPI nas notas fiscais;
2. Nota Fiscal no 65.184 (fl. 825): o IPI destacado na nota fiscal é de 8% sobre o
valor dos produtos, cuja classificação fiscal é 9018.90.21 com alíquota de 8% na
TIPI/2002, portanto, não houve destaque a maior de IPI na nota fiscal;
3. Notas Fiscais nso 38.658 (fl. 744) e 38.659 (fl. 745): segundo a planilha de
cálculo do IPI recolhido a maior de fl. 743, o IPI destacado nas notas fiscais seria
de 10% e o IPI correto 5%, no entanto, o IPI destacado nas notas fiscais foi de 5%,
não ocorrendo o alegado destaque a maior de IPI nas notas fiscais;
4. Nota Fiscal 56.311 (fl. 809): a classificação fiscal apresentada na nota fiscal é
8481.80.90, no entanto, referida classificação não existe na TIPI/2002. Portanto,
no presente caso, a nota fiscal apresentada não permite identificar o erro de
aplicação de alíquota a maior, uma vez que o NCM apresentado não existe.
Também não serão aceitos os valores referentes às notas fiscais constantes do
documento “REGULARIZAÇÕES – ICMS – ISS –IPI” de fl. 219 cujas cópias não foram
apresentadas, pois sem a nota fiscal não é possível conferir a legitimidade do
suposto valor de IPI destacado a maior em suas notas fiscais. Nunca é demais
lembrar, o ônus de provar a veracidade do que afirma é da interessada. As notas
fiscais não apresentas são as seguintes: 39.685, 39.686, 39.703, 54.757, 57.917,
58.989, 58.990, 58.991, 58.992, 58.993, 58.994, 59.000, 59.034 e 62.772.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
17

Portanto, deve-se reverter a glosa no montante de R$ 45.733,96, conforme
apurado acima. (e-fls. 882 a 883)
Verifica-se que o problema na pretensão do recorrente reside na evidência de que
em diversas notas fiscais não houve recolhimento a maior (inexistência de destaques a maior nas
NF) de forma a autorizar a tomada de créditos por parte do contribuinte. Por esse motivo,
mantenho o entendimento esposado pela DRJ e reverto, apenas, R$ 45.733,96, conforme tabela
acima exposta.
3. Conclusão.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter todas
as glosas, exceto as seguintes, consubstanciadas nas respectivas notas fiscais, que permanecem
hígidas:
Nota Fiscal 1237 – VECON BRASIL; Nota Fiscal 140 – BAUR DO BRASIL; Nota Fiscal
22860 – VOITH; Nota Fiscal 23524 – CAMPEL CALDERARIA; Nota Fiscal 1323 – AD
TECH INDL. LTDA.; Nota Fiscal 15496 – GEA DO BRASIL; Nota Fiscal 459653 – BOSH
REXROTH LTDA.; Nota Fiscal 15015 – INDUMETAL INDÚSTRIA; Notas Fiscais 13804
e 14133 – BRUMAZZI; Nota Fiscal 1352 – AD TECH; Nota Fiscal 1101 – TREXCON;
Notas Fiscais 7860 e 7894 – JONFRA AUTOMAÇÃO; Nota Fiscal 444370 – BOSCH
REXROTH; Nota Fiscal 4857 – PRONAL L'INGENIERIE.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.775 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900343/2010-80
18

Fl. 990
DF CARF MF
Original